Tribunal: STF
Processo: ARE 1459759
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Art. 65, “caput”, Lei nº 9.605/98. Pichação. Materialidade e autoria comprovadas. Conduta típica e antijurídica. Não caracterização de participação de menor importância. Agravante de crime ambiental cometido à noite. Reprimenda corretamente dosada. Regime semiaberto bem aplicado. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, por amor ao argumento, não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que esta se enquadra crime previsto no artigo 65, caput, da lei 9.605/98, o qual dispóe: "Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano”. 



    Como se vê, cabe ao legislador criminalizar certas condutas, não sendo dado ao aplicador do Direito ignorar o prescrito em Lei. Dessa forma, a pichação de edificações urbanas foi compreendida como fato inaceitável na sociedade e tipificada como delito ambiental, o que demanda punição aos infratores de forma adequada e proporcional.



    Não se pode admitir, tampouco, a aplicação do princípio da insignificância no caso sub judice, pois de fato houve dano à paisagem urbana, bem jurídico coletivo tutelado pela norma penal em comento.



    Tampouco prospera a alegação de ausência de lesão ao bem jurídico, pelo fato de já ter sido o local conspurcado por terceiros, uma vez que tal circunstância não extirpa a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade da conduta da acusada.



    Prosseguindo, observo que a materialidade delitiva está provada, considerando-se o termo circunstanciado (fls. 04/10), amparado pelo conjunto probatório amealhado, notadamente o auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e o laudo pericial referente ao exame do local (fls.29/37).



    A autoria também é incontestável, diante da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, além da confissão judicial pelo réu.



    Tem-se dos autos que o réu, juntamente com outros três indivíduos, pichava edificação urbana, sendo flagrado por autoridade policial, que apreendeu material usado na conduta delitiva que estava em sua posse. 



    (...)



    Prosseguindo, nenhum elemento há, nos autos, capaz de ensejar o reconhecimento da participação de menor importância do réu, nos moldes do art. 29, § 1º, do CP.



    Ao revés, a prova amealhada demonstrou que o acusado, juntamente com outros 3 pichadores, estava no local dos fatos com a intenção de pichar o edifício, estando munidos de corda para rapel e escada, o que evidencia o grau de profissionalismo na prática delitiva.



    (...)



    Assim, perfeita a individualização da pena, que, embora impondo aumento significativo, levou em consideração as circunstâncias judiciais desfavoráveis do acusado, efetivamente verificadas e bem fundamentadas na sentença recorrida.



    Perfeita, ainda, a consideração da agravante da reincidência e sua compensação com a atenuante da confissão. Por fim, correta a aplicação de agravante pela prática do delito no período noturno, circunstância expressamente referida na denúncia e fato não impugnado pela defesa.



    Acertada por fim a determinação do regime semiaberto, que se revela mais adequado em função das circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu.



    Da mesma forma, a reincidência específica do acusado, somada à suas condições pessoais, indicam personalidade voltada à prática delitiva, o que impossibilita a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.



    Mantenho, assim, a condenação imposta, por não estarem presentes os requisitos do art. 44, II e III, do Código Penal a ensejar eventual substituição da pena privativa de liberdade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente